Tribunal: TJDFT
Processo: 0737837-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737837-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIMES PEREIRA ALVES, TAIANE ROCHA DE OLIVEIRA AGRAVADO: KENIA MOREIRA DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JAIMES PEREIRA ALVES e TAIANE ROCHA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação monitória ajuizada contra KENIA MOREIRA DOS REIS, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em razões recursais (ID 51088997), os autores agravantes afirmam, em síntese, que restou suficientemente comprovada a situação de hipossuficiência dos demandantes "através da sua declaração de imposto renda, extratos bancários, e cópia de carteira de trabalho e extratos de cartão de crédito, ID 171154890, onde demonstra que seu salário gira em torno de R$ 2.300,00, além da própria declaração de hipossuficiência, ID 162875689”. Ponderam que a contratação de advogado particular não constitui impedimento à concessão de gratuidade da justiça, conforme disposto no art. 99, § 4o, do CPC. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmada no mérito, para que seja concedido os benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida antecipatória vindicada, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 140/2015. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários mínimos (R$ 6.600,00), por mês (Art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Na hipótese dos autos, os autores agravantes juntaram as declarações de Imposto de Renda, ano-calendário 2022 (IDs 51089000 e 51089001), que, cotejadas, denotam a percepção de renda familiar bruta mensal no valor aproximado de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais). Referido valor não é desabonado pelos demais documentos de natureza bancária carreados aos autos, nem pela importância cobrada na presente ação monitória R$ 2.769,03 (dois mil setecentos e sessenta e nove reais e três centavos), ou pela contratação de patrono particular. Outrossim, o valor da renda bruta evidenciada in casu não se afasta o bastante do parâmetro empregado como norte para a concessão do benefício em foco, de modo que, inexistindo nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para o seu deferimento, impõe-se preconizar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pelos autores agravantes para o fim de lhes conceder a gratuidade de justiça (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC). Além das declarações de hipossuficiência firmadas pelas partes recorrentes, os documentos colacionados aos autos evidenciam a insuficiência financeira dos autores agravantes, revelando não possuírem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento do núcleo familiar. Conforme já decidiu essa egrégia Turma Cível em caso semelhante: “O valor dos rendimentos da parte, ainda que possam ser considerados elevados em comparação com a média nacional, não tem o condão de, por si só, afastar a condição de hipossuficiência econômica, sobretudo quando os elementos que instruem os autos demonstram dispêndios que comprometem sobremaneira a renda auferida [...]” (Acórdão 1079961, 07119942220178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 14/3/2018.) Ainda sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ART. 5o, LXXIV, DA CF. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. Não se pode negar a concessão da gratuidade da justiça com base somente no valor da remuneração, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir o acesso à Justiça. Hipossuficiência verificada. Gratuidade de justiça deferida. (...) 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.” (Acórdão 1193090, 07028375420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS REQUISITOS COLACIONADOS AOS AUTOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil afirma que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não se pode emprestar à alegação de insuficiência econômica veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao magistrado, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Os documentos juntados aos autos são hábeis a comprovar que o agravante se encontra em excepcional condição de hipossuficiência de recursos financeiros decorrente de superendividamento e não ostenta capacidade para custear as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e o de sua família, fazendo jus ao direito vindicado. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1647898, 07258550220228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022.) Logo, vislumbro, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, caso sejam os agravantes obrigados a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Pelas razões acima elencadas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder a gratuidade de justiça aos autores agravantes. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Cumpre consignar que resta dispensada a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões na hipótese, uma vez que a decisão objeto do recurso, refere-se à tutela de urgência antecipada, ou seja, proferida antes da citação da parte ré, ora agravada, nos autos de origem. "Mutatis mutandis”, colha-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO FORMADA. (...) 3. Os recorrentes, nas razões de seu Recurso Especial, defendem a nulidade do decisum, em razão da ausência de intimação para responder ao Agravo de Instrumento. Alegam que ser "admissível a dispensa de intimação dos agravados apenas (e exclusivamente) nos casos em que o recurso é julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça Estadual" (fl.3.313, e-STJ). 4. "Em sendo possível a concessão de medida cautelar sem a prévia oitiva da parte contrária, não há óbice a que, em sede de agravo de instrumento, seja dado provimento ao recurso para o fim de conceder a medida restritiva, momento a partir do qual a parte prejudicada terá ciência do processo e estará habilitada a praticar os meios processuais cabíveis" (AgInt no AREsp720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 8/6/2018). 5.Recurso Especial não provido.” (REsp 1758253/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 21/02/2019) P. I. Brasília/DF, 08 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator